Tribunal: CARF
Processo: 12219.000691/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12219.000691/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.711 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2024
Recorrente
A EXECUTIVA - PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2003 a 30/06/2004
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a
descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que permitem
ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos
preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do Decreto
n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA OU DECRETO.
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária ou de decretos que se prestam à sua regulamentação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2003 a 30/06/2004
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
E
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
LANÇAMENTOS DISTINTOS.
Se a própria autoridade lançadora reconheceu que os pagamentos foram
efetuados, embora de forma englobada pela matriz, não resta obrigação
principal a ser cumprida pelo contribuinte.
A irregularidade cometida pela empresa, ao não efetuar recolhimento distinto
para cada estabelecimento, é um descumprimento de obrigação acessória, o
qual já foi sancionado por meio de auto de infração próprio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12219.000691/2008-31
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.711 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12219.000691/2008-31

Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão-Notificação da Delegacia da
Receita Previdenciária em Campinas/SP (fls. 68/78), a qual, julgou improcedente a Impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Foi lançado contra o contribuinte acima identificado crédito tributário
correspondente a contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas aos
segurados empregados, nas competências 05/2003 a 06/2004, pela edificação de obra de
construção civil, importando em R$ 56.374,38, incluídos multa e juros de mora até a data do
lançamento.
Conforme Relatório Fiscal de fls. 28/29, serviram de base para o lançamento os
livros diário e razão e as folhas de pagamento.
Dentro do prazo regulamentar, a Contribuinte contestou o lançamento, com as
seguintes alegações, em breve síntese:
O relatório fiscal é omisso e lacunoso, tolhendo o direito de ampla defesa.
A Auditora Fiscal não examinou os recolhimentos efetivados no CNPJ da
empresa.
Foram feitas as devidas retificações nas GFIPs.
Todos os valores encontram-se disponíveis no caixa do órgão arrecadador.
A multa possui caráter confiscatório e fere o princípio da capacidade contributiva.
O auto de infração foi lavrado com base na documentação da própria empresa,
não havendo razão para imposição de multa tão exacerbada.
É inconstitucional a exigência de juros moratórios, calculados pela taxa Selic.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil – Previdenciária – em Campinas/SP
julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo sujeito passivo, cuja decisão foi assim
ementada (fls. 68/78):
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
CUSTEIO.
SEGURADOS
EMPREGADOS.
REMUNERAÇÕES. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Sobre as remunerações pagas, creditadas ou devidas aos segurados empregados incidem
contribuições previdenciárias, as quais ficam sujeitas aos juros e multa de mora.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.711 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12219.000691/2008-31

Cientificada dessa decisão em 22/12/2005, por via postal (A.R. de fl. 80), a
Contribuinte apresentou, em 23/01/2006 (segunda-feira), o Recurso ao Conselho de Recursos da
Previdência Social (CPRS) de fls. 81/94, repisando as alegações da Impugnação quanto ao
cerceamento de defesa, à existência de recolhimentos efetivados no CNPJ da empresa, ao caráter
confiscatório da multa e à impossibilidade de utilização da taxa Selic.
Consoante despacho de fls. 100/101, os autos foram encaminhados à Procuradoria
Geral Federal, para inscrição dos créditos na dívida ativa, tendo em vista a ausência do depósito
recursal.
Em virtude de decisão judicial favorável à Contribuinte, ocorreu baixa na
inscrição da dívida ativa e os autos retornaram à Receita Federal do Brasil para dar
prosseguimento ao julgamento do recurso administrativo (despacho de fl. 153).
Posteriormente, o processo foi encaminhado ao CARF e foi sorteado a este
Relator, para inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
PRELIMINAR DE NULIDADE
Alega a Recorrente cerceamento do direito de defesa, sob o argumento de que o
relatório fiscal é resumido e lacunoso, deixando de consignar a modalidade de apuração da base
de cálculo e omitindo o fato gerador do tributo.
Não cabe razão à recorrente.
Verifica-se que, no relatório FLD (Fundamentos Legais do Débito), a
fundamentação legal encontra-se disposta detalhadamente por competência e por rubricas, de
forma clara e completa, permitindo a perfeita compreensão dos fatos geradores, bem como da
capitulação legal à qual se refere.
Ademais, além do FLD, acompanha o lançamento outros anexos, que o integram e
possibilitam uma visão circunstanciada dos aspectos tributários abrangidos pelo lançamento, a
saber: Instruções para o Contribuinte (IPC), Discriminativo Analítico de Débito (DAD),
Discriminativo Sintético de Débito (DSD), Relatório de Lançamentos (RL), Relação de
Vínculos, assim como o Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (fls. 28/29).
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.711 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12219.000691/2008-31

Cabe esclarecer que o lançamento fiscal foi elaborado nos termos do artigo 142 do
Código Tributário Nacional, especialmente a verificação da efetiva ocorrência do fato gerador
tributário, a matéria sujeita ao tributo, bem como o montante individualizado do tributo devido.
O art. 142, CTN, estabelece que:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, não compete ao Auditor Fiscal agir de forma discricionária no exercício de
suas atribuições. Em constatando a falta de recolhimento, face a ocorrência do fato gerador, deve
lavrar de imediato a notificação fiscal de lançamento de débito de forma vinculada, constituindo
o crédito previdenciário. O art. 243 do Decreto 3.048/99, assim dispõe neste sentido:
Art. 243. Constatada a falta de recolhimento de qualquer contribuição ou outra
importância devida nos termos deste Regulamento, a fiscalização lavrará, de imediato,
notificação fiscal de lançamento com discriminação clara e precisa dos fatos geradores,
das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, de acordo com as normas
estabelecidas pelos órgãos competentes.
Portanto, o procedimento fiscal atendeu todas as determinações legais, não
havendo, pois, nulidade por cerceamento por preterição aos direitos de defesa.
O relatório fiscal, além de conter a descrição dos fatos que são imputados ao
sujeito passivo, expõe de forma clara e objetiva os elementos que levaram a Fiscalização a
concluir pela efetiva ocorrência dos fatos geradores do tributo.
A Fiscalização motivou o ato de lançamento e descreveu os elementos
comprobatórios da ocorrência dos fatos jurídicos, assim como das circunstâncias em que foram
verificados, respaldando, por conseguinte, o nascimento da relação jurídica por meio das provas.
Ademais, os diversos anexos que acompanham o relatório fiscal possibilitam ao
fiscalizado o exercício do direito à defesa e ao contraditório, consoante previsão da Constituição
Federal. Tais documentos de apoio estão organizados por competência e fato gerador, contendo
todas as informações necessárias à perfeita compreensão da autuação.
O ato administrativo foi adequadamente motivado, por meio da descrição dos
fatos, do enquadramento legal e da demonstração da subsunção à regra matriz de incidência,
conforme exigido pelos incisos III e IV do art. 10 do Decreto no 70.235/72, e pelo art. 142 do
CTN, de modo que proporcionou ao sujeito passivo a possibilidade de produzir as provas hábeis
para o fim de demonstrar os fatos que invoca como fundamento à sua pretensão recursal.
Diferentemente do alegado, os fatos foram descritos corretamente, de forma
minuciosa, no Relatório Fiscal, assim como foram mencionadas as disposições legais infringidas.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.711 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12219.000691/2008-31

Também não se identificou violação das disposições contidas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de
1993.
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A Notificação de Lançamento foi lavrada por servidor competente, o autuado foi
devidamente qualificado, foram mencionados os dispositivos legais infringidos e as penalidades
aplicáveis, foram discriminados os valores da exigência fiscal, assim como o conteúdo da
autuação está especificado no relatório fiscal e seus anexos. Em resumo, encontram-se satisfeitos
todos os requisitos legais.
Observa-se, ainda, que foi concedido ao sujeito passivo o mais amplo direito de
defesa, tendo todos eles apresentado impugnação ao lançamento, exercendo o seu direito ao
contraditório, perfeitamente amparado pelo Decreto no 70.235/72 (PAF). O sujeito passivo
autuado revelou conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, cuja impugnação e
recurso voluntário contestaram o lançamento.
Logo, ausentes os vícios quanto aos pressupostos e elementos do ato
administrativo, afasta-se a preliminar de nulidade do lançamento fiscal.
MÉRITO
Sustenta a Recorrente que a autuante não examinou os recolhimentos efetuados no
CNPJ da empresa e que procedeu às devidas retificações nas GFIPs, estando todos os valores
pagos.
Diante dessas alegações, a autoridade julgadora de primeira instância devolveu os
autos à Auditora Fiscal notificante, a qual se manifestou (fl. 66), afirmando que o recolhimento
referente à obra foi efetuado englobado no CNPJ da empresa, ou seja, que as contribuições da
matriz e da referida obra foram englobadas em um único documento de arrecadação, em
desacordo com a legislação. Informa, ainda, que a empresa foi autuada por deixar de elaborar
distintamente para cada estabelecimento a GFIP e a GPS (AI no 35.775.140-0). Conclui que não
ocorreu apropriação indébita em virtude de as contribuições descontadas terem sido recolhidas,
porém em estabelecimento incorreto.
A decisão de primeira instância foi no sentido de manter a autuação, com o
argumento de que a Contribuinte apresentou documentação irregular por não ter efetuado
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.711 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12219.000691/2008-31

recolhimento distinto para cada estabelecimento ou obra de construção civil, contrariando o § 2o
do art. 220 do Regulamento da Previdência Social – RPS.
No entanto, penso que a decisão merece ser reformada, uma vez que a
irregularidade cometida pela empresa, ao não efetuar recolhimento distinto para cada
estabelecimento, é um descumprimento de obrigação acessória, o qual já foi sancionado por
meio do AI no 35.775.140-0 (processo no 12219.010828/2010-80).
Se a própria autoridade lançadora reconheceu que os pagamentos foram efetuados,
embora de forma englobada pela matriz, entendo que não resta obrigação principal a ser
cumprida pela Contribuinte.
Dessa forma, deve ser cancelada a exigência fiscal.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 168
DF CARF MF
Original